Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740686-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PIRES RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, SILVIA LETÍCIA SOARES DE SOUSA DECISÃO Os advogados RODRIGO STUDART WERNIK, inscrito na OAB DF sob o n. 55.584 e KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK, inscrita na OAB DF sob o n. 52.520 informam que se retiram do patrocínio da causa e pleiteiam a inclusão no processo como terceiros interessados e o rateio dos honorários advocatícios eventualmente estipulados. Convém destacar que a admissão de terceiro no processo na modalidade assistência exige que o terceiro interessado demonstre interesse jurídico. Com efeito o interesse econômico não é suficiente para justificar o deferimento da assistência. No caso dos autos, o interesse dos causídicos é meramente econômico, uma vez que consiste no questionamento a respeito de tema afeto ao recebimento de honorários de advogado. Por essa razão, não pode ser admitida a pretendida assistência. O e-mail colacionado aos autos, ID 42778858, não é instrumento hábil a demonstrar a ciência do constituinte da renúncia do mandato. Assim, comprovem os peticionantes a efetiva notificação do mandante. Tendo em conta que o agravante não colacionou aos autos os documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Proceda o agravante ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora